Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE.
1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, tal como a de capitalização mensal de juros. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
5. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
6. Inexiste irregularidade na cobrança de encargos de mora quando observados os parâmetros e percentuais contratualmente previstos.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.